Tribunal: TJDFT
Processo: 0719811-93.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mauricio Silva Miranda Número do processo: 0719811-93.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ERBE INCORPORADORA 037 S.A. AGRAVADO: CONDOMINIO RESIDENCIAL RIVIERA DEI FIORE D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por ERBE INCORPORADORA 037 S.A. contra decisão proferida pelo d. Juízo da 2a Vara Cível de Águas Claras que, em sede de cumprimento de sentença de obrigação de fazer movido pelo CONDOMÍNIO RESIDENCIAL RIVIERA DEI FIORE, indeferiu novo cronograma que visava a dilação do prazo de finalização das obras reparatórias para 1a semana de julho de 2024. O executado agravante pretende a reforma da r. decisão agravada para que seja determinada “a suspensão da penalidade do artigo 523, §1o do CPC e ampliação da data limite de conclusão da obrigação de fazer até a segunda quinzena de julho/2024”. O pedido liminar foi indeferido (ID 59184518). As partes foram intimadas para esclarecerem acerca do eventual cumprimento da obrigação de fazer concernente à finalização das obras reparatórias (ID 60630602). O executado agravante compareceu aos autos para informar, em resumo, que “ocorreram fatos alheios ao seu controle que postergaram a finalização dos reparos”, apontando o mês de agosto/2024 como prazo final para o cumprimento da obrigação de fazer (ID 61048349). É a síntese do que interessa. DECIDO. Ao que consta dos autos, o ato que se pretendia postergar por meio do presente agravo de instrumento - obrigação de fazer; finalização das obras reparatórias - ainda não foi cumprido. O executado agravante pleiteou “a suspensão da penalidade do artigo 523, §1o do CPC e ampliação da data limite de conclusão da obrigação de fazer até a segunda quinzena de julho/2024”. Ora, o prazo concretamente vindicado pelo executado em sua inicial recursal já se consumou, de modo que o interesse recursal se esvai a priori pela perda superveniente do objeto. Não bastasse isso, a celeuma instaurada no presente recurso, concernente ao prazo para cumprimento da obrigação de fazer, foi igualmente submetida ao juízo de origem que já se pronunciou novamente sobre a matéria, ao assentar recentemente (despacho publicado em 21/08/2024), in verbis: “Defiro o pedido de ID.203680402. Intime-se a parte executada para, no prazo de 10 (dez) dias, manifestar-se sobre o teor da petição de ID.203680402, devendo no mesmo prazo apresentar cronograma com prazos para o adimplemento integral da obrigação de fazer. Vindo manifestação, intime-se a parte exequente para manifestar no prazo de 10 (dez) dias.” Por conseguinte, não mais se encontra presente o interesse processual, seja em razão da consumação do prazo que se pretendia prorrogar nessa instância recursal (segunda quinzena de julho/2024), seja pela nova manifestação do julgador de origem que intimou a parte executada para apresentar cronograma com prazos para o adimplemento integral da obrigação de fazer, de modo a escapar do presente feito a apreciação de questões outras que fogem ao pedido certo formulado pelo executado em sua inicial recursal. Por fim, no que diz respeito ao pleito recursal concernente a “suspensão da penalidade do artigo 523, §1o do CPC”, aludido diploma legal diz respeito a obrigação de pagar, obrigação essa que, ao que consta dos autos originários, foi cumprida pelo devedor (alvarás de levantamento de IDs 187925881 e 187927002), não havendo sequer interesse recursal, no particular. Posta a questão nestes termos, não mais subsiste interesse recursal no presente agravo que, por consequência, perdeu o objeto. Por não subsistirem as fundamentações impugnadas no recurso, resta prejudicado o agravo de instrumento. Pelo exposto, nos termos do artigo 932, III, do Código de Processo Civil, JULGO PREJUDICADO o agravo de instrumento. Comunique-se ao d. Juízo de 1a instância. P.I. Brasília/DF, 28 de agosto de 2024. Desembargador Mauricio Silva Miranda Relator